Tribunal: TJDFT
Processo: 0707518-94.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DESPACHO Verifico que o apelante interpôs seu recurso e não efetuou o recolhimento devido do preparo na data da interposição. O artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que o preparo deverá ser comprovado simultaneamente com a interposição do recurso. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante RENATO RODRIGUES DA SILVA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator